Tribunal: TJDFT
Processo: 0756491-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756491-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP 10 UTILIDADES DOMESTICAS HOME CENTER LTDA AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens Não há pedido liminar. Intime-se.. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator